Tribunal: TJBA
Processo: 0549219-19.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0549219-19.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DAVINO LUIZ RESENDE SANTANA

Advogado(s)
:
CARINI MARQUES ALVAREZ, ANDERSON OTAVIO DOS SANTOS

APELADO: ACE SEGURADORA S.A. e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO SICILIANO CANTISANO, LUIZ GERALDO DE OLIVEIRA SAMPAIO JUNIOR, ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INVALIDEZ PERMANENTE POR DOENÇA OCUPACIONAL. EQUIPARAÇÃO A ACIDENTE PARA FINS SECURITÁRIOS. APLICAÇÃO DO CDC. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO MISERO. CLÁUSULA RESTRITIVA DE DIREITOS. ABUSIVIDADE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA CONCEDIDA PELO INSS. RECONHECIMENTO DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Apelação Cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento de indenização securitária prevista em contrato de seguro de vida em grupo com cobertura para Invalidez Permanente Total por Acidente (IPA). O apelante sustenta que a doença ocupacional (LER/DORT) que o acometeu e ensejou sua aposentadoria por invalidez pelo INSS deve ser equiparada a acidente para fins de cobertura securitária.

2. Os contratos de seguro, por sua natureza adesiva e em conformidade com o Código de Defesa do Consumidor, devem ser interpretados de maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do CDC, especialmente quando envolvem cláusulas limitativas de direito.

3. A cláusula contratual que exclui expressamente as doenças ocupacionais e lesões por esforço repetitivo (LER/DORT) da cobertura securitária mostra-se abusiva por restringir direitos inerentes à natureza do seguro, nos termos do art. 51, IV, do CDC, especialmente por se tratar de lesões ocasionadas no exercício da atividade laboral que resultaram em incapacidade permanente do segurado.

4. A equiparação de doença ocupacional a acidente de trabalho, prevista no art. 20 da Lei nº 8.213/91, deve ser estendida aos contratos de seguro privado quando resulta em incapacidade permanente com a mesma gravidade de um acidente típico, em observância ao princípio in dubio pro misero e à função social do contrato.

5. A concessão de aposentadoria por invalidez acidentária pelo INSS constitui forte elemento probatório da incapacidade laboral permanente do segurado, merecendo valoração adequada para fins de caracterização do sinistro, especialmente quando o segurado é reconhecidamente hipossuficiente técnico e financeiro na relação contratual.

6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº. 0549219-19.2014.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figura como
Apelante, DAVINO LUIZ RESENDE SANTANA, e como Apelados, ACE SEGURADORA S.A. (atual CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.) e BANCO ITAUCARD S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA